Tribunal: TJDFT
Processo: 0709889-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. DOCUMENTOS FISCAIS CONSIDERADOS INIDÔNEOS. SUPOSTA SIMULAÇÃO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS. BOA-FÉ DA EMPRESA VENDEDORA CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para anular o Auto de Infração n. 5.630/2015, lavrado pela Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito, vinculada à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existe vício capaz de ensejar a anulação do Auto de Infração n. 5.630/2015, lavrado contra a parte apelada (empresa vendedora) com base nas seguintes alegações: (i) descumprimento da obrigação de exigir apresentação do documento de identificação fiscal da empresa adquirente, (ii) entrega das mercadorias em local ou para destinatário diverso do indicado na documentação fiscal e (iii) responsabilidade solidária decorrente da falta de recolhimento do ICMS no Distrito Federal no momento do ingresso das mercadorias relacionadas nas notas fiscais, declaradas inidôneas por indicar como destinatária empresa inexistente no endereço informado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os argumentos apresentados nas razões recursais impugnam especificamente a fundamentação adotada na sentença, conforme os arts. 1.010, II e III, e 1.013, caput, do CPC. Preliminar de inadmissibilidade da apelação por falta de dialeticidade rejeitada.
4. As provas documental e pericial revelam que o cancelamento da inscrição da empresa adquirente no Cadastro Fiscal do Distrito Federal ocorreu após as transações comerciais realizadas com a empresa vendedora (apelada), a qual demonstrou ter adotado as cautelas de praxe para realização do negócio, inclusive verificação da situação fiscal do comprador. A perícia aponta a regularidade das operações mercantis realizadas e a boa-fé da apelada, sobretudo a escrituração contábil das notas fiscais e sua emissão com os destaques do imposto devido. Há evidências, ainda, dos pagamentos correspondentes e da saída das mercadorias, cujo transporte ocorreu por responsabilidade da empresa adquirente (cláusula Free on Board).
5. Ainda que a cláusula que imputa a responsabilidade do comprador pelo frete não vincule a Fazenda Pública quanto à identificação do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes (art. 123 do CTN), eventual responsabilização do vendedor em razão de a mercadoria não ter chegado ao destino declarado na nota fiscal exige elementos que infirmem a presunção de boa-fé e que demonstrem ter praticado ou participado de atos fraudulentos para enganar a autoridade fiscal.
6. Com base na interpretação conferida aos arts. 121, 124, 135 e 136 do CTN pela Primeira Seção do STJ no julgamento do EREsp 1.657.359/SP (DJe de 19/3/2018), é incabível impor à parte apelada a responsabilidade tributária pelo não recolhimento do ICMS e pelas demais infrações descritas na autuação, pois não foi comprovada a suposta participação em fraude com o intuito de burlar a fiscalização. Tal situação enseja a nulidade do Auto de Infração, como declarado na sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.